Tribunal: TJES
Processo: 5000280-29.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-29.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA CECILIA CEZATE LOUREIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a autora recebido ou utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença que assim determinou: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, declaro a nulidade do contrato, determinando ao Requerido que se abstenha de descontar ou cobrar valores da Autora a título de RMC ou de promover a negativação do nome da Autora, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Determino, ainda, ao Requerido que diligencie junto ao INSS para desvincular a contratação do nome da Autora a fim de cessar, imediatamente, qualquer desconto em sua conta ou benefício previdenciário a título de RMC. Condeno o Requerido, também, na restituição do valor de R$147,97 (cento e quarenta e sete reais e noventa e sete reais) indevidamente descontado em benefício previdenciário da Autora a título de RMC, sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar do desconto, além do pagamento à Autora da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data. Considerando o saque e depósito do valor de R$3.224,44 (três mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em favor da Autora, determino a sua compensação com o valor da condenação, cabendo à Requerida efetuar o pagamento apenas da diferença devida
”.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer, preliminarmente, que seja reconhecida a prescrição e decadência da pretensão da parte autora. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Prejudicial de mérito - Prescrição e decadência rejeitadas. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado até o momento do ajuizamento da ação, ocorrida em 2022. Assim, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei.

6. No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)